Tribunal: TJSP
Processo: 1004661-25.2018.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Embargos Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004661-25.2018.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante MARIA DE FATIMA BEGA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO CETELEM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1004661-25.2018.8.26.0438/50000 - Penápolis - Voto no 47638
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47638 A
EDEC.No: 1004661-25.2018.8.26.0438/50000
COMARCA: PENÁPOLIS
EBTE. : MARIA DE FÁTIMA BEGA DA SILVA
EBDO. : BANCO CETELEM S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inocorrente
Embargos Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls. 268/276, a apelada apresentou embargos de declaração
afirmando omissão no julgado, pois não ficou determinado
o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento
danoso, em desarco com a Súmula no 54. Requer provimento
ao recurso.
É o relatório.
Diferentemente do alegado pela embargante
não há omissão do julgado, pois a matéria relativa aos
juros de mora não foi objeto de recurso, e por isso não
foi abordado no v. Acórdão.
Toda pretensão trazida no recurso de
apelação interposto pelo apelante foi decidida, e a
questão levantada pela apelada não poderá ser discutida,
pois a matéria não foi deduzida em recurso, e assim foi
superada ocorrendo o trânsito em julgado.
Nesse sentido anotação de Theotonio Negrão
em Código de Processo Civil e legislação processual civil
em vigor: “A coisa julgada é a eficácia que torna
imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a
recurso ordinário ou extraordinário.” (STJ 6a T., REsp
28.618-2-GO, rel. Min. Vicente Cernicchiaro, j. 24.11.92,
não conheceram, v.u., DJU 18.10.93, p.21.890)” (39a ed.,
São Paulo, Saraiva, p. 569, nota 2 ao art. 472).
No mesmo sentido:
Indenização.
Cumprimento
de
sentença.
Alegado erro material quanto ao termo inicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1004661-25.2018.8.26.0438/50000 - Penápolis - Voto no 47638
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
atualização monetária. Insubsistência. Decisão proferida
em sede de embargos à execução que enfrentou a questão,
de forma motivada, com propriedade. Vedação do reexame da
matéria acobertada pela autoridade da coisa julgada
material. Decisão mantida. Agravo desprovido. (TJ/SP, AI
no 2206577-88.2014.8.26.0000, rel. Des. Natan Zelinschi
de Arruda, j. 11/12/2014).
Desta forma, é vedado à parte rediscutir a
questão posta, por encontrar-se amparada pelo manto da
coisa julgada, nos termos do art. 467 do Código de
Processo Civil.
A pretensão no caso não é de declaração, e
sim
novo
julgamento
da
matéria,
com
manifesta
característica de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1004661-25.2018.8.26.0438/50000 - Penápolis - Voto no 47638
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1004661-25.2018.8.26.0438/50000 - Penápolis - Voto no 47638
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator